Tribunal: TJDFT
Processo: 0727442-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0727442-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS CONSTANTINO SOTO AGRAVADO: DC INVESTIMENTO EM MERCADO FINANCEIRO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS CONSTANTINO SOTO, ora exequente/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de DC INVESTIMENTOS EM MERCADO FINANCEIRO LTDA., ora executado/agravado, nos seguintes termos (ID n° 187862762): “(...) O incidente de desconsideração da personalidade jurídica "é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial" (art. 134 do CPC). Contudo, nada obstante as hipóteses extensas de cabimento do incidente, há que se observar que o requerimento para a sua instauração deve preencher certas exigências legais. Nesse contexto, o § 4o desse mesmo dispositivo legal mencionado, impõe ao requerente do incidente o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da autonomia patrimonial da entidade. Entre os pressupostos legais inerentes ao incidente em tela, tem-se a demonstração razoável da ocorrência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do CC). No caso, a parte exequente fundamenta o seu pedido em uma suposta não integralização do capital social por parte dos sócios, baseada unicamente na ausência de bens para a satisfação do débito exequendo quando da realização das pesquisas de bens pelo juízo. Com efeito, o fundamento suscitado pelo exequente não caracteriza o abuso de personalidade jurídica necessário à desconsideração da personalidade da entidade empresarial. Ressalte-se que a parte autora sequer indicou os sócios que seriam atingidos pelo instituto da desconsideração. Além disso, não realizou qualquer diligência extrajudicial a fim de comprovar o esgotamento das tentativas de localização de bens penhoráveis da empresa devedora, limitando-se às pesquisas realizadas pelo juízo, além de não apresentar ao Juízo qualquer documento hábil a possibilitar a análise a respeito da responsabilidade pela integralização do capital social (por exemplo, certidão simplificada, atos constitutivos e respectivas alterações contratuais da devedora, que podem ser obtidas junto à Junta Comercial do Distrito Federal). A personalidade jurídica e a autonomia patrimonial foram institutos erigidos para possibilitar o exercício da atividade empresarial com autonomia da entidade face aos seus sócios, privilegiando assim a separação patrimonial da entidade. Nesse cerne, o inadimplemento das obrigações, sem a comprovação de abuso da personalidade jurídica, não serve como fundamento para responsabilização do sócio da empresa devedora. Ausentes, portanto, indícios de abuso da personalidade, descabida a instauração do incidente manejado pelo credor. Ante o exposto, indefiro o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. INDEFIRO o pedido de ID 188271619, já que a documentação juntada nos Autos não comprovou a existência de grupo econômico. Além do mais, a existência de grupo econômico, por si só, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica e responsabilização patrimonial. (...)” Em suas razões, o Exequente defende que a empresa executada cometeu abuso de personalidade jurídica ao não integralizar a totalidade do patrimônio descrito em seu capital social. Aduz que a empresa agravada/executada possui um capital social informado de 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) e que, diante de tal valor, não é razoável a ausência de bens disponíveis para quitar o débito exequendo. Alega que a empresa executada também é parte devedora em outras duas execuções frustradas, o que indica o intuito de lesar credores. Dessa forma, interpõe o presente recurso, com pedido antecipação de tutela recursal, para que seja determinada a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica ao caso, tendo em vista a existência de abuso da personalidade jurídica.. Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não é a hipótese dos autos. Sabe-se que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica "é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial" (art. 134 do CPC). Contudo, nada obstante as hipóteses extensas de cabimento do incidente, há que se observar que o requerimento para a sua instauração deve preencher certas exigências legais. Nesse contexto, o § 4o desse mesmo dispositivo legal mencionado, impõe ao requerente do incidente o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da autonomia patrimonial da entidade. Dentre os pressupostos legais inerentes ao incidente em tela, tem-se a demonstração razoável da ocorrência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do CC). Destaca-se ainda que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, cabendo tão somente se evidenciados pressupostos legais citados acima. No caso em tela, a parte exequente fundamenta seu pedido com base na suposta existência de abuso da personalidade jurídica por parte da executada, diante da não integralização de seu capital social. Entretanto, ao contrário do que defende a parte exequente, a ausência de integralização do capital social, por si, não é suficiente para caracterizar o abuso da personalidade jurídica. Nesse sentido entende o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. SÚMULA No 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional. 3. A falta de integralização do capital da sociedade limitada também não pode ser considerada como fundamento suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica. 4. Não há falar em incidência da Súmula no 7/STJ porque a solução da controvérsia cinge-se a discutir a qualificação jurídica dos fatos delineados no acórdão recorrido. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.593.637/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 17/6/2021) Na mesma linha, seguem julgados proferidos por este E. Tribunal: (...) 2. Em que pese a possibilidade de haver a desconsideração da personalidade jurídica em razão da subcapitalização, a legislação pátria não exige a integralização de capital social mínimo no momento da constituição da sociedade, ou requisitos para que haja a integralização sucessiva, de modo que tal fato isoladamente não conduz à conclusão de que houve fraude ou abuso de poder. (...) (Acórdão 1657169, 07280903920228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no DJE: 23/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 4. Consoante entendimento do c. STJ, "a falta de integralização do capital da sociedade limitada também não pode ser considerada como fundamento suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica" (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.593.637/SP). (...) (Acórdão 1706987, 07097570520238070000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 14/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 7. A alegação de que a recorrida não possui relação com instituição financeira ou a afirmação de que possui capital social vultoso não representa abuso da personalidade, seja em qualquer das modalidades previstas na legislação, o mesmo se diga quanto ao fato de o mesmo sócio figurar em outras sociedades, eis que não há demonstração de que estaria havendo confusão patrimonial entre tais empresas. 7.1. Igualmente, não preenche os requisitos legais o fato de o recorrente não haver encontrado bens da pessoa jurídica capazes de satisfazer o débito em execução. 8. A jurisprudência desta Corte, com efeito, requer, para a desconsideração da personalidade jurídica, a constatação quanto ao afetivo abuso da personalidade, o que, por óbvio, demanda sejam os atos especificados, inclusive para que o exercício de defesa seja devidamente garantido. 9. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1677541, 07417267220228070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1. É certo que na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social (Art. 1.052 do Código Civil), o que não significa que eventual ausência de integralização do capital social da empresa ensejará imediata inclusão do sócio no polo passivo do cumprimento de sentença. (...) (Acórdão 1725460, 07371962520228070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 18/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o simples fato de o capital social da executada ser relevante, e de as pesquisas de bens terem sido infrutíferas não representa prova robusta para configurar desvio de finalidade e confusão patrimonial, a fim de justificar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme requerido pela parte exequente/agravante. Dessa forma, ao menos em uma análise incipiente, afasta-se a probabilidade do direito alegado. Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 5 de julho de 2024 16:41:10. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora